Tribunal: TJPA
Processo: 0809613-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809613-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO KALIL RIBEIRO VIEIRA

IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE LIMA DE LIMA, CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809613-39.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800665-69.2026.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCELO KALIL RIBEIRO VIEIRA

IMPETRANTE: DRA. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - OAB/PA nº 14.055

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e art. 311, ambos do Código Penal, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva e posteriormente mantida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva, ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se a superveniência da citação, da resposta à acusação e da designação de audiência de instrução afasta os requisitos da prisão preventiva; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria evidenciados pela prisão em flagrante dos agentes na posse da res furtiva, do simulacro de arma de fogo e do veículo utilizado na prática criminosa.

4.

A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta ao considerar elementos específicos do caso, notadamente a atuação coordenada em concurso de agentes, o emprego de simulacro de arma de fogo, a utilização de veículo com placa adulterada e a prática do delito em via pública, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

5.

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi da empreitada criminosa e pelo prévio planejamento evidenciado pela adulteração do veículo utilizado na ação delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

6.

A citação válida do acusado, a apresentação de resposta à acusação e a designação de audiência de instrução não configuram fato novo apto a afastar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, quando permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

7.

A exigência de revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não impõe revogação automática da custódia, bastando a demonstração da permanência dos fundamentos cautelares.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias da ação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
do delito constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A atuação coordenada em concurso de agentes, com utilização de veículo adulterado e simulacro de arma de fogo, revela periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar.

3.

A superveniência da citação, da resposta à acusação e da designação de audiência de instrução não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva.

4.

As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, e 311. CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 201588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024. TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARCELO KALIL RIBEIRO VIEIRA
, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, proferido nos autos de nº 0800665-69.2026.8.14.0401.

Consta na impetração que o coacto foi custodiado em flagrante no dia 15/01/2026, como incurso no crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 311, ambos do CP, tendo sua prisão sido homologada e convertida em preventiva durante audiência de custódia e posteriormente mantida.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente em decorrência da ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva, afirmando que o juízo de origem limitou-se a reiterar fundamentos genéricos, sem demonstrar contemporaneamente a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Aduz, ainda, que houve alteração do cenário processual, diante da citação válida do paciente, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento, circunstâncias que evidenciariam sua submissão à jurisdição estatal.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID nº 35853825). As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 35976579). O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação do
mandamus
(ID nº 36351737).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração.

A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, sustentando a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Contudo, não assiste razão à impetração.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme requisitos do art. 312, do CPP.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outros corréus, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, decisão esta reiteradamente mantida pelo Juízo de origem. Nessa conjuntura, a narrativa constante da denúncia aponta que os acusados, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, utilizando-se de veículo com placa adulterada, abordaram a vítima em via pública, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo-lhe o aparelho celular (ID nº 35516591,
fls
. 221-230).

Os elementos colhidos indicam, ainda, que os agentes foram presos logo após a prática delitiva, em posse da
res furtiva
, do simulacro de arma de fogo e do veículo utilizado na ação criminosa (ID nº 35516591, fl. 21), circunstâncias que evidenciam a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti.

No que concerne à alegada ausência de fundamentação concreta, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva (ID nº 34620877) não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas considerou as circunstâncias específicas do caso, notadamente o
modus operandi
empregado, caracterizado pela atuação coordenada de diversos agentes, utilização de simulacro de arma de fogo, emprego de veículo com placa adulterada e execução do crime em via pública, fatores que revelam maior grau de reprovabilidade e indicam risco à ordem pública. Tais elementos, devidamente destacados pelo Juízo de origem, constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto ao entendimento de que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modo de execução do delito, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública.

Cito, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. EXACERBADA VIOLÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A prisão preventiva deve estar embasada em elementos concretos que justifiquem a sua imposição, como a gravidade específica do crime e o periculum libertatis, não sendo compatível com a presunção de não culpabilidade quando serve para antecipar a pena (RHC 174.619/ES). 4. No caso em análise, a
prisão preventiva foi corretamente mantida, uma vez que a conduta imputada ao recorrente envolve roubo praticado em concurso de vários agentes, com o uso de violência exacerbada, o que demonstra a sua periculosidade e justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
5. Embora o recorrente seja primário,
a gravidade concreta da conduta delituosa impede a sua soltura, sendo insuficientes as condições subjetivas favoráveis para afastar a necessidade da prisão preventiva, como já decidido em precedentes desta Corte
(HC 449.589/SP). 6. A
jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública indicam que tais medidas não seriam suficientes para acautelar o meio social
(AgRg no HC 844.095/PE). (...)

(STJ - RHC: 201588 SP 2024/0271710-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (grifos meus)

No caso em exame, a periculosidade concreta dos agentes resta evidenciada pelas circunstâncias da empreitada criminosa, com a utilização de veículo com identificação adulterada, aliada à atuação coordenada em concurso de agentes, demonstra prévio planejamento da empreitada criminosa, revelando maior periculosidade concreta e extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal imputado.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade ou de fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que a mera citação do acusado, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução não constituem elementos suficientes para afastar os fundamentos que legitimaram a custódia cautelar, sobretudo quando persistem hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Outrossim, é cediço que a exigência de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, bastando que o magistrado demonstre a permanência dos fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, como ocorreu no caso concreto.

No tocante às condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, é pacífico o entendimento de que, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento da Súmula nº 8
[1]
do TJPA.

Por fim, não se revela adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que foi praticado, a forma de execução da empreitada criminosa e a atuação coordenada dos agentes, tais medidas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, porquanto a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Belém, 29/06/2026